Tribunal: STF
Processo: ARE 1594943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E REFLEXOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CRESCIMENTO SALARIAL DEFERIDOS E HOMOLOGADOS EM SEU FAVOR, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 92/2014. ACRÉSCIMOS SALARIAIS QUE NÃO OCORRERAM. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE A PROCEDER A INCLUSÃO DOS ACRÉSCIMOS SALARIAIS ATINENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS ATÉ A DATA DE HOMOLOGAÇÃO, ALÉM DOS REFLEXOS LEGAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. GASTOS COM PESSOAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 142/2017 E Nº 92/2014. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO TEMA REPETITIVO Nº 1075 DO STJ. PROGRESSÃO QUE É DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO, SALVO EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 22, I, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 101/2000. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente